Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo RECORRENTE (autor) em face do Acórdão (ID 58266537) que conheceu do recurso, mas não o proveu.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Aponta o Embargante (autor) ocorrência de omissão, porquanto não foram arbitrados os honorários advocatícios da defensora dativa.
4. Sem contrarrazões aos embargos de declaração.
5. Na origem, o douto magistrado a quo nomeou advogado dativo ao autor (ID 54191850) com a finalidade de interposição de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (ID 54191831).
6. Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022.
7. O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões.
8. Observando os parâmetros do § 1o, art. 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, e as particularidades do caso, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria.
9. Caberá ao juiz a quo a emissão da certidão, consoante o art. 23, Decreto no 43.821/2022), após o trânsito em julgado do acórdão, e baixa dos autos.
10. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para estabelecer o valor dos honorários a advogada dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.